Tribunal: TJSP
Processo: 1010043-13.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Pretensão da autora de ingressar na posse do imóvel que retornou ao seu patrimônio após a procedência da ação declarando nulo o negócio jurídico envolvendo o aludido imóvel, firmado pelo seu antigo companheiro sem sua respectiva outorga uxória. Sentença de improcedência. Reivindicação da posse rejeitada por não dispor da integralidade do imóvel. Recurso desprovido.